Tribunal: STF
Processo: RE 113687
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO.
I. - Exclusão da sentença normativa das cláusulas 1ª (piso
salarial), 8ª (multa rescisória), 9ª (dispensa do chefe de família),
10ª (permanência na morada ou no sítio), 16ª (salário-doença), 22ª
(multa por atraso salarial) e 26ª (garantia do acidentado).
II. - Precedentes do STF.
III. - R.E. conhecido e provido, em parte.